Tribunal: TJES
Processo: 0000856-92.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-92.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR DE JESUS PIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1º, do CP), no contexto da violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), à pena de 2 anos, 9 meses e 29 dias de reclusão e 2 meses e 28 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo. A defesa recursal sustentou, exclusivamente, a ocorrência de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa, de modo a justificar a absolvição do réu pelas agressões cometidas contra sua companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por boletins de ocorrência e atendimento, laudo pericial, fotografias e demais documentos constantes dos autos, que descrevem mordida na região frontal esquerda da cabeça da vítima, além de ameaça de morte.
4.
A autoria delitiva resta firmada pela conjugação dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas policiais, bem como pela própria confissão do réu, que admite ter mordido a companheira em razão de ciúmes e embriaguez.
5.
A alegação de legítima defesa é afastada, pois não se verificam elementos que indiquem agressão injusta por parte da vítima, tampouco moderação ou necessidade na reação do réu, sendo sua conduta desproporcional e ofensiva desde o início.
6.
A jurisprudência pátria exige proporcionalidade, imediatidade e inevitabilidade da reação defensiva, o que não se identifica no presente caso, uma vez que a vítima, acuada, apenas tentou conter o agressor, sem que isso justificasse a violência sofrida.
7.
A indenização por danos morais mostra-se justificada pelos prejuízos físicos e emocionais suportados pela vítima, conforme demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, 25 e 69; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR 0000462-24.2023.8.13.0515, Rel. Des. Francisco Costa, j. 23.07.2025; TJDF, APR 0704688-02.2022.8.07.0008, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 22.08.2024; TJES, APCr 0006672-51.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 12.06.2025; TJES, APCr 0002891-70.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 13.05.2025; STJ, REsp 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 20.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILCIMAR DE JESUS PIRES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14263950).

A denúncia (ID 14263674), narrou que:

“
(...
)
no dia 25 de novembro de 2024, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Simone Vieira de Araujo.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima convivem maritalmente há 25 anos, havendo filhos em comum menores de idade. O relacionamento é conturbado, marcado por episódios de violência doméstica perpetrados pelo Denunciado em face da companheira, agravados pelo uso de drogas por ele.

No dia dos fatos, após incidente ocorrido entre o casal, o Denunciado agarrou a vítima pelo pescoço e a mordeu no rosto, acima de sua sobrancelha, causando as lesões descritas na fotografia e laudo juntados no ID 55382908 (fls. 30 e 36). Após, Denunciado ameaçou a vítima de morte.

Infere-se que a vítima correu até o UPA próximo, onde foi socorrida. Em seguida, acionou a polícia militar, representando criminalmente em desfavor do Denunciado e requerendo medidas protetivas(...).
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto aos crimes previstos no artigo 129, § 13, e no artigo 147, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, bem como ao pagamento do valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente, a título de danos morais em favor da vítima a ser pago pelo réu.

Em razões recursais, a defesa pugnou, exclusivamente, pela absolvição do recorrente sob a alegação de legítima defesa.

Para tanto, afirmou que a “vítima em audiência de instrução e julgamento, comprovou ter agido o apelante em legítima defesa, para cessar agressão injusta e desproporcional à situação narrada”. E que a suposta vítima disse não possuir receio nenhum do recorrente, “e que, ela o agrediu, pois o mesmo estava pedindo dinheiro para ‘beber mais cachaça’, e, após isso, para de (sic) desvencilhar, o apelante a ‘mordeu’.”.

Contudo, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 56385911, do requerimento de medidas protetivas de urgência, do relatório final de inquérito policial, do boletim de atendimento de urgência, cuja avaliação física comprova a presença de uma “mordida na região da cabeça (o parceiro invadiu o trabalho dela para agredir) e a ameaçou de morte”, compatível com a fotografia anexada aos autos e com a lesão corporal descrita na denúncia, todos colacionados ao ID 14263672.

“Aos elementos e provas soma-se o Laudo de Lesões Corporais de ID 55982780, o qual atesta a existência de lesão corporal por instrumento contundente, tendo o médico constatado ‘marca de mordedura em região frontal a esquerda medindo 3x2,5cm, equimose arroxeada em região supra orbitaria esquerda’.”.

Especificamente quanto à autoria, válida a transcrição dos diversos depoimentos prestados em juízo:

“VÍTIMA SIMONE VIEIRA DE ARAÚJO: “eu convivia com o réu; ele estava embriagado; ele me abraçou e eu na hora da raiva agarrei no pescoço dele e ele me mordeu; saiu sangue, mas pouca coisa; eu entrei no UPA; ele é usuário de droga e queria dinheiro; ele bebeu e estava muito alterado e eu não dei dinheiro pra ele, mas eu comprei essa bebida pra ele; ele me ameaçou porque estava bêbado e tem ciúmes; já teve um outro processo em 2015, ele me agrediu; eu não tenho medo dele, não quero medida protetiva; não quero afastamento dele, até porque temos os filhos.” (GRIFEI).

SD/PMES GABRIEL SANTOS SIQUEIRA: “recebemos a ocorrência via 190, fomos até o UPA; tivemos contato com Simone e ela informou a situação, ela tinha uma marca no supercílio; ela disse que foi agredida, nós não presenciamos; ela falou que foi ameaçada, que ia matar ela; ele aparentemente estava embrigado.”(GRIFEI).

SD/PMES CAIO OTAVIO ALVES SILVA: “fomos acionados pelo CIODS para ir ao UPA Marbrasa, acho que foram os funcionários que acionaram; o relato que uma mulher estava em atendimento após ser agredida marido; ela informou que o marido mordeu a testa dela, tinha um inchaço na testa dela; ele estava no local e foi conduzido; o réu estava meio desorientado, mas não dava pra saber se por álcool ou outra substância; ela falou que ele a tinha ameaçado.”(GRIFEI).

INTERROGATÓRIO: “os fatos aconteceram; eu estava muito embrigado e com ciúmes; vou abraçar e dar um beijo; ela me agarrou pelo pescoço, apertou muito, por isso eu a mordi; ficou vermelho; eu mesmo fui com ela ao UPA; vivo com ela 25 anos, temos 3 filhos.” (GRIFEI).”.

Ou seja, “conforme se observa das provas colhidas em Juízo, restou comprovado que o réu praticou as condutas que lhe foram imputadas na peça inaugural. As provas colhidas em Juízo se encontram em sintonia com as declarações da vítima em Juízo, como também com as declarações das testemunhas de acusação, policiais militares que estiveram junto da ocorrência, restando devidamente provado nos autos a materialidade e autoria dos delitos de lesões corporais em razão do sexo feminino e ameaça. Outrossim, o réu confessa a prática delitiva”.

Noutro giro, especificamente acerca da alegação da presença da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, prevista no artigo 25, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, referida excludente permite que alguém pratique um ato que, em circunstâncias normais, seria considerado crime, sem ser punido por ele, já que, em regra, usa moderadamente os meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso em comento, e diversamente do que sustenta o recorrente, não merece prosperar a tese de ocorrência de legítima defesa, haja vista que da prova testemunhal já explicitada, depreende-se que a vítima não causou ao apelante injusta agressão que pudesse justificar os golpes sofridos. Em verdade, a agressão perpetrada pelo ora apelante teria se mostrado repentina e injustificada, no momento em que, sob efeito de álcool e movido por ciúmes, aproximou-se da vítima de forma agressiva e insistente, exigindo-lhe dinheiro.

Dessa feita, não se observam elementos capazes de demonstrar a pertinência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistindo quaisquer provas no sentido de que o apelante agrediu a vítima com a finalidade de autodefesa, após injusta provocação por parte dela.

Além disso, não restou comprovado que foi a vítima quem iniciou o comportamento agressivo e que a suposta reação do apelante foi moderada e necessária para cessar suposta injusta agressão, na medida em que a ofendida, “diante do constrangimento provocado pela conduta do apelante, limitou-se a contê-lo pelo pescoço, numa nítida tentativa de cessar o comportamento hostil”.

Em idêntica orientação:

(...). 3. Fica demonstrada a materialidade do crime de lesão corporal quando o relatório médico, secundado pelo exame indireto de corpo de delito, demonstra a existência de vestígios físicos da agressão. A autoria do delito resta indicada pela narrativa apresentada pela vítima nas duas fases da persecução penal, corroborada por outros elementos, como a prova testemunhal. 4. A ausência de indicação concreta deuma agressão injusta, ainda que iminente, praticada pela ofendida contra o réu, que pudesse revelar objetiva e subjetivamente uma situação justificante elide a tese de legítima defesa. (TJMG; APCR 0000462-24.2023.8.13.0515; Rel. Des. Francisco Costa; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025).

(...). Tese de julgamento: A configuração do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da penha prescinde de testemunhas presenciais quando amparada por laudo pericial e depoimento firme da vítima. A legítima defesa exige reação proporcional e imediata a uma agressão injusta, o que não se verifica em conduta ofensiva reiterada e desproporcional do agente. A aplicação da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP depende da comprovação inequívoca da violenta emoção provocada por injusta agressão imediatamente anterior, o que não restou demonstrado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º e § 4º; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: TJDF, apr 07046.88-02.2022.8.07.0008, terceira turma criminal, Rel. Des. Demétrius Gomes cavalcanti, j. 22.08.2024, publ. Pje 07.09.2024. (TJES; APCr 0006672-51.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 12/06/2025).

(...). III. Razões de decidir 4. A legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. No caso, os réus foram até a residência da vítima de madrugada, portando o instrumento com que a agrediram, desferindo diversos golpes que resultaram em graves lesões, o que descaracteriza a moderação exigida para a excludente de ilicitude. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige proporcionalidade na reação para reconhecimento da legítima defesa, o que não se verificou no caso concreto (RESP n. 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, djen de 20/12/2024). 6. O pedido de exclusão da pena de multa está prejudicado, pois tal sanção não foi imposta na sentença recorrida, inexistindo interesse recursal. 7. A condenação por danos morais é justificada pela comprovação dos prejuízos físicos e emocionais sofridos pela vítima, que ficou impossibilitada de exercer suas atividades laborais, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos nos autos. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002891-70.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)